Tribunal: STF
Processo: ARE 1491346
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA E PRÉVIA INDENIZAÇÃO. VALOR RESIDUAL. REGIME DE PRECATÓRIOS: DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 865 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. ATRASO NO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À SÚMULA VINCULANTE N. 10. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Em 10.5.2024, foi dado provimento ao agravo e ao recurso extraordinário interpostos por Humus Agroterra Ltda., “para, observada a tese de repercussão geral fixada no Tema 865, cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de julgar nos termos da legislação de regência e da jurisprudência assentada” (fl. 6, e-doc. 63). Esta a ementa da decisão:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA E PRÉVIA INDENIZAÇÃO. VALOR RESIDUAL. REGIME DE PRECATÓRIOS: DESNECESSIDADE. TEMA 865 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS”(fl. 1, e-doc. 63).

2. A Fazenda Pública estadual interpõe o presente agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferido em juízo positivo de retratação do Tema 895 da repercussão geral:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Desapropriação. Decisão que determinou o depósito de pagamentos residuais, sem observância à sistemática do artigo 100 da Constituição Federal. Julgamento do RE 922.144/MG (Tema nº 865). Reapreciação do recurso na forma do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. Em retratação, adequaram o julgado à tese firmada no julgamento do RE nº 922.144/MG (Tema nº 865) e negaram provimento ao recurso” (fl. 2, e-doc. 69).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 73).

3. No recurso extraordinário, o Estado de São Paulo alegou ter o Tribunal de origem contrariado o art. 97 e os §§ 1º e 5º do art. 100 da Constituição da República. Asseverou ser indevido o “pagamento de indenização judicial expropriatória, fora do regime constitucional de precatórios” (fl. 15, e-doc. 75).

 4. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 79).

5. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta não buscar “reavaliação de provas para determinar a existência ou não da mora, mas sim uma discussão sobre a interpretação jurídica do conceito de ‘estar em dia com os precatórios’, tal como fixado no Tema nº 865/STF, quando aplicado a um ente federativo que se encontra adimplente dentro de um regime de pagamento que é, ele próprio, uma exceção constitucionalmente prevista” (fl. 4, e-doc.81). 

Salienta que a questão tratada no recurso extraordinário refere-se à definição da “regularidade no cumprimento de um regime especial de pagamento, que possui amparo direto na Constituição, equivale, para os fins da tese de repercussão geral, à adimplência exigida para a manutenção do pagamento via precatório. Esta é uma questão de hermenêutica constitucional, que envolve a compatibilização entre o artigo 100 da Constituição, as disposições do ADCT que regulam o regime especial, e a tese firmada por esta própria Corte no Tema nº 865” (fl. 4, e-doc. 81).

Argumenta ser desnecessário “o reexame de provas, mas a revaloração jurídica dos fatos e das provas já constantes dos autos” (fl. 4, e-doc. 81).

Ressalta que “a aplicação da Súmula nº 279 do STF pela decisão agravada foi manifestamente indevida. O Recurso Extraordinário interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo não busca rediscutir os fatos da causa, mas sim a correta aplicação do direito constitucional a esses fatos, já soberanamente delineados nas instâncias ordinárias. A questão é de tese, de interpretação de normas e precedentes constitucionais, matéria primordialmente afeta à competência desta Suprema Corte” (fl. 5, e-doc. 81).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo, “para o fim de reformar integralmente a respeitável decisão de fls. 311-312” (fl. 6, e-doc. 81).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

6. Razão jurídica não assiste ao agravante.

7. No juízo positivo de retratação, a Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo acolheu a determinação deste Supremo Tribunal de se aplicar o Tema 865 da repercussão geral e negou provimento ao Agravo de Instrumento n. 3003173-54.2018.8.26.0000, interposto pela Fazenda Pública estadual, nestes termos:
“Em atenção ao disposto no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, julgado o mérito de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, é reapreciado o recurso interposto para fins de adequação do julgado. 
Isso porque o v. acórdão de f. 54/62, declarado a f. 76/83, deu provimento ao recurso nos seguintes termos:
‘Superada essa questão, a pretensão da agravante de que os pagamentos sejam realizados pela Fazenda do Estado devem observar a sistemática dos precatórios encontra suporte no artigo 100, caput, da Constituição Federal: 
‘Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.’
Anoto, neste particular, que há muito reconheço, no âmbito acadêmico, a pertinência do questionamento da obrigatoriedade de que valores resultantes da insuficiência da oferta inicial (e complementações) nas ações de desapropriação sejam submetidos à regra do artigo 100 da Constituição Federal. Nestes casos tais valores não se referem a condenação do Poder Público vencedor da ação expropriatória julgada procedente para determinar, sem qualquer redução no patrimônio da expropriante, a incorporação de um dado bem em troca de correspondente, justa e prévia indenização, tema objeto de repercussão geral ainda não julgada. Mas esse entendimento não é o que se encontra na pacificada jurisprudência, sendo relevante mencionar recente julgado deste E Tribunal de Justiça: (...) 
Do que se extrai, portanto, que há amparo jurisprudencial para a pretensão da agravante de que o pagamento do saldo residual se dê nos termos do artigo 100 da Constituição Federal razão pela qual dou provimento ao recurso para, reformada a decisão agravada, determinar que os valores residuais postulados observem o regime de precatórios.’ (f. 59/62).
De rigor, portanto, a reapreciação do recurso para, acolhida a tese firmada no Tema nº 865 do C. STF, nos termos do disposto no inciso II do artigo 1.040 do Código de Processo Civil e adotados os fundamentos expressos no Recurso Extraordinário nº 922.144/MG, reconhecer que, no caso concreto, a complementação da indenização deverá ser feita mediante depósito judicial direto o que importa, assim na adequação da fundamentação do julgado, com o não provimento do recurso e a manutenção da decisão que havia determinado a intimação da Fazenda do Estado de São Paulo ‘para que efetue o pagamento da quantia devida no prazo de 30 dias’ (f. 11). 
Resultado do Julgamento: em retratação, adotaram os fundamentos do RE nº 922.144/MG e negaram provimento ao recurso” (fls. 6-9, e-doc. 6).

Ao verificar haver precatórios pendentes de pagamento no Estado de São Paulo, o Tribunal de origem adotou o fundamento da tese fixada no Tema 865 da repercussão geral de que, “no caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios” (RE n. 922.144, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 7.2.2024).

Esta via recursal não é o instrumento processual adequado para rever a aplicação da sistemática da repercussão geral, devendo ser mantido o juízo positivo de retratação exercido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.

8. Nos termos do inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, a Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, porque “o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Colendo Supremo Tribunal Federal” (fl. 1, e-doc. 79).

Ao rejeitar os embargos de declaração opostos pelo Estado de São Paulo, o Desembargador relator reexaminou a situação fático-jurídica deste processo, para enquadramento na tese de repercussão geral do Tema 865, pelas seguintes razões:
“Observe-se, em primeiro lugar, que a adequação do acórdão de f. 54/62 (declarado de f. 76/83) ao decidido no Tema nº 865 do C. STF se deu nos estritos termos do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil, que determina que ‘o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior’ sistemática esta, por sua vez, que é aplicável independentemente de quem tenha sido responsável pela interposição de recurso aos Tribunais Superiores. 
Do mesmo modo, o reconhecimento da incidência do Tema nº 865 na hipótese não se revela contraditório, já que, nos termos do decidido pelo C. STF no julgamento do RE nº 922.144/MG, os depósitos diretos são devidos ‘se o ente expropriante não estiver em dia com o pagamento dos precatórios’ expressão essa que, conforme se constata da análise do caso paradigma (relativo ao ‘Município de Juiz de Fora, ente expropriante, aderiu ao regime especial de pagamentos estabelecido pela Emenda Constitucional nº 62/2009, mas possui precatórios pendentes de pagamento desde 2003, nos termos do seu Balanço Orçamentário Consolidado de 2020’), não se confunde com a adimplência certificada pela DEPRE a f. 6, relativa à opção da Fazenda do Estado de São Paulo, ‘com base no artigo 102 [do ADCT], que 50% [dos recursos previstos no artigo 101 do ADCT] serão destinados ao pagamento mediante acordos diretos com os credores. Assim, desde dez/2016 vem depositando 50% na conta Cronológica e 50% na Conta destinada ao pagamento dos precatórios de acordo com o art.102, do ADCT, da Constituição Federal’. Destaque-se, nesse aspecto, que, de modo similar ao processo paradigma, o Estado de São Paulo possui precatórios pendentes desde o ano de 1999 (sem considerar créditos suspensos)” (fl. 3, e-doc. 73).

Como assentado na decisão de admissibilidade recursal, para acolher a pretensão do agravante e eventualmente reavaliar o decidido nas instâncias ordinárias sobre atrasos no pagamento de precatórios, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória, procedimento incabível em recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. VALOR RESIDUAL. REGIME DE PRECATÓRIOS: DESNECESSIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS NO TEMA 865 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ADIMPLÊNCIA DO PODER PÚBLICO VERIFICADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. QUESTÃO PROCESSUAL: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ÓBICES JURÍDICOS IMPEDITIVOS DO REGULAR PROCESSAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.560.088-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 2.10.2025).

9. A alegação de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República e à Súmula Vinculante n. 10, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido prequestionamento no momento processual adequado. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.467.372-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.2.2024). 

“Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada. Fixação de honorários advocatícios. Descabimento. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento a agravo de instrumento. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O art. 97 da Constituição, apontado como violado, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas. Incidem, na espécie, as Súmulas 282 e 356/STF 5. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.556.941-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.9.2025).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

10. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora